Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCLUSÃO DE BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INCABÍVEL NO BOJO DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Conforme o art. 612, do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. As questões complexas, de fato, não comportam apreciação no bojo do inventário.
2- Na questão, o exame dos autos revela a existência de litígio quanto à titularidade de empresa constituída pela viúva meeira na constância do casamento e eventual apuração de haveres. Desse modo, a apuração como pretendido pelo recorrente demandaria dilação probatória, situação incabível no bojo do inventário.
3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.